Tribunal: TJDFT
Processo: 0729149-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido do devedor para compensação dos honorários de sucumbência devidos ao ente público com crédito inscrito em precatório. Seu pedido foi indeferido, sob o pálio de que não há identidade entre credores e devedores. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada e deferir a compensação formulada, afastando-se eventual multa e novos honorários fixados”. Preparo regular sob ID 61564431. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observa-se que o executado requereu compensação entre as dívidas e créditos que possui com o Distrito Federal, conforme petição de Id 202279930. Intimado o Distrito Federal, não houve anuência do pedido, alegando que o Distrito Federal recebe o pagamento de seu crédito em dinheiro e não mediante créditos decorrentes de Precatórios/RPV (Id 202967720). Destaca, ainda, que não há identidade de credores, visto que os honorários sucumbenciais são devidos ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tratando-se de verba privada destinada aos membros do sistema jurídico da PGDF. É o relatório. DECIDO. A compensação é a extinção parcial dos débitos quando duas pessoas forem credoras e devedoras uma das outras, conforme se observa no artigo 368 do Código Civil: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. O Distrito Federal alega que não há semelhança de credores e devedores, visto que os honorários sucumbenciais são verbas destinadas aos procuradores distritais, ao passo que a dívida é do Distrito Federal. Com efeito, o cumprimento de sentença tem como objetivo a transferência dos valores ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, não havendo depósito direto aos procuradores, o que ocorrerá apenas após o fim do presente processo executivo. Ocorre que, apesar do ingresso dos valores no Fundo Pro-Jurídico da PGDF, fato é que os valores já têm destino certo em benefício dos procuradores antes de ingressarem nos cofres públicos. Destaca-se que essa forma de transferência de valores é realizada para evitar prejuízos a procuradores que não atuem diretamente nas áreas que resultam em condenações em honorários sucumbenciais, como ocorre nas atividades de consultoria. Dessa forma, ao realizar o depósito em conta bancária do Fundo Pro-Jurídico da PGDF e posterior distribuição igualitária entre os procuradores, há isonomia na remuneração e incentivo ao exercício das funções administrativas. Nesse mesmo sentido, o posicionamento do eg. TJDFT já foi sedimentado pela impossibilidade de compensação de dívida do Distrito Federal com os honorários sucumbenciais devidos à PGDF: (...) Sendo assim, indefiro o pedido de compensação de Id 202279930.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O instituto da compensação consiste na extinção de obrigações mútuas, em que as partes sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras umas das outras. Consoante regra do art. 368, do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O agravante é credor do DISTRITO FEDERAL e relativo a créditos inscritos em precatório, cujo pagamento ainda não foi realizado. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL é credor dos honorários de sucumbência decorrentes do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Há de fato uma complexa questão a ser dirimida, qual seja, a quem de fato pertence os honorários sucumbenciais nas lides compreendendo a Fazenda Pública e terceiros; e em se entendendo que eles pertencem aos integrantes ao seu corpo jurídico – procuradores – como admitir a legitimidade de postular em nome do Distrito Federal se a questão envolve exclusivamente honorários e postula-se pela isenção de custas (art. 99, caput, CPC)? E mais, se se trataria de direito personalíssimo. Percebe-se que parte desse imbróglio decorre justamente da jurisprudência desta Corte, que tem admitido a confusão entre credor (leia-se procuradores) e a Fazenda quando envolve a legitimidade para a cobrança honorários sucumbenciais: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 500/69 E ART. 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. O repasse dos valores atinentes aos honorários advocatícios, decorrentes de êxito em demandas judiciais, ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF - Pró-Jurídico, não retira do Ente Público a legitimidade para o cumprimento de sentença e, por corolário, a isenção legal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e do art. 4o da Lei n. 9.289/96. 2. Propriamente, os valores arrecadados a título de honorários, decorrentes de êxito em demandas judiciais, pertencem ao DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, os repassará ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico. Por esta razão, afigura-se a legitimidade concorrente dos Procuradores do DF para executar honorários de sucumbência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310949, 07082432220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA EXIGIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PROVA PERICIAL. INCOLUMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. IMPROCEDÊNCIA. DOENÇA GRAVE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PREVISÃO LEGAL TAXATIVA. ACIDENTE DO TRABALHO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Embora honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados aos procuradores do DISTRITO FEDERAL quando este é parte vencida nas demandas judiciais, cabe ao ente federativo gerenciar os recursos por intermédio do Fundo PRÓ-JURÍDICO para posterior reversão em benefício dos advogados públicos, o que lhe confere legitimidade para exigir e contestar valor arbitrado para tal fim. Precedentes do TJDFT. (....) (Acórdão 1284466, 00063635520158070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - ISENÇÃO LEGAL - DECRETO LEI 500/69 - LEI 9.289/96. 1. O art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal, sem que fossem retirada a legitimidade do órgão federativo para propor a execução. 2. Em se tratando de receita pública, é cabível a isenção de custas prevista no artigo 1o Decreto-Lei 500/69, sendo irrelevante que posteriormente venha a ser repassada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pois a benesse é destinada àquele que tem legitimidade para deflagrar o cumprimento da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1273365, 07082086220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Somado a todo esse contexto, o fato de a lei processual vedar a postulação em nome próprio direito de terceiro. Por essa razão, para que alguém atue como substituto processual de um grupo ou categoria é imprescindível que exista previsão legal (MS 7319 / DF): Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso, a pretensão executiva foi formulada pelo Distrito Federal e em nome próprio, embora, em seus argumentos, sustente que o crédito, representado por honorários sucumbenciais, destine-se ao Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e para posterior rateio entre os membros da respectiva advocacia pública. Já a tese levantada pelo devedor é, se a Fazenda tem a legitimidade para a cobrança dos honorários sucumbenciais e vem a juízo não como substituto processual, mas em nome próprio, seria possível a compensação com eventual crédito que se detém em face do exequente. Portanto, extrai-se do contexto fático e jurídico que a solução não prima pela simplicidade dispensada até o momento, porque a depender do caminho trilhado, será imprescindível sindicar quem figurará como parte legitima e a partir de sua definição exigir o pagamento das custas e a responder pela sucumbência em razão de eventual total ou parcial derrota; ou reconhecer a possibilidade de compensação de crédito que o devedor possuir junto à Fazenda que se apresenta como credora, para só após o encontro desses valores, haver o repasse ao fundo constituído em prol dos procuradores, cujo crédito se limitará a essa diferença. Por fim, a lei local estabelece que os honorários serão recolhidos a fundo específico, onde apenas parte será destinada aos procuradores públicos, sendo o restante utilizando na modernização e infraestrutura da própria procuradoria. Logo, a tese de que os honorários sucumbenciais nas causas envolvendo a fazenda pública são dos respectivos procuradores deve ser apreciada com a devida cautela. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo à decisão e determinar o sobrestamento do feito até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator